Tribunal: TJMT
Processo: 1031646-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031646-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 006.019.291-79 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), DANIEL LOPES DA SILVA RAMOS - CPF: 027.437.031-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS MÉDICOS E CONTRATUAIS SIGILOSOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO JUDICIAL DE PROVA ESSENCIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por seguradoras em face de decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por beneficiário de seguro por invalidez, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército – FHE.

As agravantes alegam que os documentos requeridos são imprescindíveis à instrução probatória, tratam de informações sigilosas e funcionais protegidas por legislação específica, e que sua negativa configura cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a produção de prova documental; (ii) determinar se o indeferimento da expedição de ofícios para obtenção de documentos sigilosos e funcionais configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015 do CPC, à luz do Tema Repetitivo 988 do STJ, admite interpretação extensiva em casos de urgência e inutilidade da apelação, o que autoriza o agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova essencial.

4.

O indeferimento da expedição de ofícios para obtenção de documentos sigilosos e técnicos, como prontuários médicos militares, registros funcionais e cláusulas contratuais do seguro, inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a obtenção judicial de documentos junto à estipulante ou a instituições públicas constitui meio legítimo de prova, especialmente quando se trata de contrato de adesão securitária (arts. 396 e 401 do CPC; art. 758 do CC).

6.

A ausência de impugnação do recorrido, que inclusive reiterou o mesmo pedido em sede de contrarrazões, reforça a necessidade da diligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para determinar
a expedição de ofícios ao Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército – FHE
, na forma requerida.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere produção de prova documental, quando evidenciada a urgência decorrente da inutilidade da apelação.

2.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de pedido de expedição de ofícios para obtenção de documentos sigilosos e essenciais à instrução de ação de cobrança securitária.

3.

A obtenção judicial de documentos funcionais e médicos junto a estipulantes e órgãos públicos é meio legítimo de prova, não podendo ser obstada com fundamento na responsabilidade exclusiva da parte interessada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAPFRE VIDA S/A

e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1011781-64.2024.8.11.0006 ajuizada por
DANIEL LOPES DA SILVA RAMOS
em desfavor da ora Agravante.

A decisão agravada indeferiu o pedido das Agravantes para a expedição de ofícios ao
Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército – FHE
, sob o fundamento de que a obtenção de documentos como ficha médica, prontuário médico e apólice de seguro compete exclusivamente à parte interessada e que não há prova da negativa.

As Agravantes alegam que a documentação pleiteada, a ser obtida via expedição de ofícios, é imprescindível para a correta instrução da causa, pois se trata de documentos médicos sigilosos e funcionais, protegidos por legislação específica e pela Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, sendo vedada sua obtenção direta por terceiros, o que justificaria a intervenção judicial.

Argumentam que o indeferimento da expedição dos referidos ofícios acarreta cerceamento de defesa, por impedir o acesso a elementos indispensáveis para o esclarecimento dos fatos e para a formação do convencimento do julgador, sendo necessária a verificação de informações relativas à vida militar do Recorrido, suas condições de saúde anteriores ao alegado sinistro, bem como dados sobre a contratação e vigência do contrato de seguro.

Aduzem que a documentação pleiteada é relevante para a delimitação da data do sinistro, do início da incapacidade, bem como para a adequada instrução da prova pericial judicial, especialmente considerando que os documentos médicos juntados pelo recorrido são unilaterais e com presunção apenas relativa de veracidade.

Destacam que quanto ao pedido de expedição de ofício à estipulante, “
a Fundação Habitacional do Exército – FHE, como Estipulante do Contrato, é quem realiza a intermediação da contratação do seguro pelo segurado, responsabilizando-se pela guarda dos documentos securitários como a Apólice, Certificados Individuais de Seguro de Vida em Grupo, Condições Gerais, Contratuais e Especiais decorrentes do Contrato
”.

Pontuam que a decisão recorrida ao indeferir, a prova documental, além de violar os dispositivos do Código de Processo Civil, configura também cerceamento de defesa, violando o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa previsto no inciso LV, do artigo 5o da Constituição Federal e artigo 7o do Código de Processo Civil.

Assim, requerem o provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada e deferida a expedição de ofícios às instituições mencionadas, conforme requerido.

Em sede de Contrarrazões (id. 321020381) o Agravado não se opõe ao pleito recursal e aponta que também requereu na petição inicial a produção de prova documental no mesmo sentido que as ora Recorrentes.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

De início, embora o indeferimento da produção de prova não esteja expressamente elencado no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT), firmou orientação no sentido de que referido rol é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do agravo de instrumento quando evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento pela via da apelação, o que é exatamente o caso dos autos.

A preclusão da oportunidade de produção da prova antes do julgamento de mérito pode comprometer de forma irreversível o exercício pleno direito de defesa das Agravantes, evidenciando a urgência e a adequação da via recursal,
de maneira que o conhecimento do Recurso é a medida escorreita.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da decisão interlocutória que indeferiu a expedição de ofícios ao Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército – FHE, para a obtenção de documentos médicos e funcionais do recorrido, sob alegação de imprescindibilidade da prova documental à instrução do feito e de cerceamento de defesa.

Em que pese o entendimento do magistrado singular, o
indeferimento da produção de tais provas
pode ensejar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, sobretudo diante do contexto de inversão do ônus da prova, sem que sejam assegurados os meios idôneos à formação plena do contraditório.

Importante destacar que o entendimento jurisprudencial predominante neste Tribunal em situações similares é firme no sentido de que a
expedição de ofícios para obtenção de documentos junto a terceiros
(como estipulantes de contratos de seguro ou instituições públicas) constitui meio legítimo e necessário de prova, conforme previsto nos artigos 396 e 401 do Código de Processo Civil e no artigo 758 do Código Civil.

Inclusive o artigo 758 do Código Civil é claro ao dispor que “
o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio
”.

Ademais, documentos como
prontuários médicos militares
,
fichas de inspeção de saúde
,
afastamento funcional
e
informações sobre adesão contratual ao seguro
são dotados de
caráter sigiloso
e protegidos pela
Lei Geral de Proteção de Dados (n. 13.709/2018)
, o que pode comprometer a sua obtenção por via extrajudicial.

Assim, a recusa judicial à produção da prova requerida, além de contrariar a legislação processual, revela-se destoante da jurisprudência dominante desta Corte, vejamos:

AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
SEGURO
DE VIDA EM GRUPO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO
À EMPRESA
ESTIPULANTE
PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE EVENTUAL AFASTAMENTO DO SEGURADO E POR QUAIS MOTIVOS – PEDIDO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA FOMALIZAÇÃO DE CAT (COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO) – PEDIDO INDEFERIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIRGURADO – DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA 988 DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1. In casu, trata-se de ação de cobrança de
seguro
de vida em grupo em que a Agravante postulou pela expedição de
ofício
à empresa
estipulante
de
seguro
de vida em grupo para prestar esclarecimentos sobre possíveis afastamentos do trabalho do segurado por motivo de doença e/ou acidente, bem como se foi formalizada a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) e se foi constatada a invalidez e em que medida, assim como demais informações relacionadas à matéria de fundo.
2. Desse modo, verifica-se que a prova pretendida pela Agravante mostra-se relevante para o deslinde do feito, devendo ser produzida nos autos e cujo indeferimento configura cerceamento de defesa, razão pela qual a decisão deve ser reformada. 3. Ressalta-se, ainda, que providência pretendida (expedição de
ofício
à empresa
estipulante
de
seguros
visando o esclarecimento de fatos) não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.
4. Recurso provido. (N.U 1010518-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024). (Destaquei).

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento.
Seguro
De Vida Em Grupo. Invalidez Permanente. Prova Documental. Cerceamento De Defesa. Recurso Provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por seguradora em virtude de decisão que, em ação de cobrança de indenização securitária, indeferiu pedido de expedição de
ofícios
à Fundação Habitacional do
Exército
e ao Comando do
Exército
Brasileiro para obtenção de documentos relacionados à apólice e condições do
seguro
coletivo contratado por militar acometido por incapacidade funcional. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em verificar se o indeferimento da diligência probatória requerida pela seguradora caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. III. Razões de decidir
3. A documentação requerida pela seguradora é sigilosa e essencial à prova do direito discutido, sendo inviável sua obtenção direta por meio extrajudicial. 4. A negativa da diligência, sem exame da pertinência no contexto da controvérsia, compromete a formação válida da convicção judicial e configura cerceamento de
defesa. 5. O art. 370 do CPC autoriza o juiz a determinar provas necessárias à instrução, inclusive de
ofício
, o que impõe deferir a expedição dos
ofícios
solicitados. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova documental essencial à verificação da existência e abrangência de cobertura securitária em contrato de adesão coletiva." (...). (N.U 1020444-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PEDIDO DE PROVA DOCUMENTAL – EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO
À EMPRESA
ESTIPULANTE
– INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA LIDE – RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de expedição de
ofício
à empresa
estipulante
, para que sejam fornecidos eventuais documentos atinentes à contratação do
seguro
, mormente porque tais documentos revelam-se importantes para o deslinde da lide
. (N.U 1026198-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2024, Publicado no DJE 02/03/2024). (Destaquei).

A instrução probatória, nesse contexto, não se apresenta como mera faculdade do magistrado, mas como
garantia constitucional das partes para a formação do contraditório e obtenção de decisão fundada em provas robustas
, sobretudo em ações cuja matéria é minimamente complexa e técnica, como a indenização securitária por invalidez permanente, a depender de datas, cláusulas contratuais, perícias e análise funcional do segurado.

Ressalte-se que o próprio Autor/Agravado reconhece a pertinência da medida, haja vista que não apresentou contraminuta impugnando o agravo, tendo expressamente afirmado (id. 321020381) que também requereu a expedição de ofício à Fundação Habitacional do Exército – FHE no curso do processo de origem,
concordando com a necessidade da prova.

Dessa forma, é manifesta a necessidade de expedição dos ofícios postulados, tanto ao Comando do Exército quanto à FHE, a fim de se obter documentação indispensável à completa instrução da demanda e à demonstração dos elementos objetivos do contrato, o que impõe o provimento do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso
para
reformar a decisão agravada
,
determinando a expedição de ofícios ao Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército – FHE
, na forma requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025